Tribunal: TJMT
Processo: 0036231-95.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036231-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.140.256/0001-58 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.801-00 (EMBARGADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel em virtude de vícios constatados no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de enfrentar ponto essencial suscitado pela embargante, relativamente à impropriedade do imóvel decorrente de defeitos nos chuveiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de vícios no imóvel, comprovados por laudo pericial não impugnado oportunamente, caracterizando a mora da construtora e sua responsabilidade civil (CC, arts. 186, 389 e 394).

5. O recurso revela mero inconformismo da parte com a valoração das provas, sem demonstrar efetiva omissão ou erro material, configurando nítido caráter protelatório (CPC, art. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por serem manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, e sua interposição com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Vanguard Home Residencial LTDA
,

contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não observou que ocorreu equívoco da r. sentença ao concluir que “
os problemas observados nos chuveiros do imóvel o tornavam impróprio para uso em sua plenitude
” o que resultou em “
atraso na entrega da unidade
”.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não observou que ocorreu equívoco da r. sentença ao concluir que “
os problemas observados nos chuveiros do imóvel o tornavam impróprio para uso em sua plenitude
” o que resultou em “
atraso na entrega da unidade
”.”

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim, porque o acórdão expressamente reconheceu que a empresa entregou o imóvel com a existência de vícios reconhecidos no laudo pericial e não impugnados pela recorrente/embargante no momento oportuno.

Portanto, a empresa recorrente incorreu na conduta prevista no art. 186 do CC, sendo responsável pelas perdas e danos nos termos do art. 389 do CC, restando caracterizado que incorreu em mora (art. 394 do CC), sendo certo que restou caracterizo que o fato é imputável a empresa recorrente não podendo ela se socorrer do previsto no art. 396 do CC, inexistindo no caso qualquer ofensa ao art. 402 do CC.

Vê-se que a parte embargante, a bem da verdade, se insurge contra a valoração de provas o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025